Tribunal: TJSP
Processo: 0000640-06.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000640-06.2018.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
AGUINALDO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver o apelante Aguinaldo de Almeida, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-06.2018.8.26.0185 -Voto no 34.542
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000640-06.2018.8.26.0185
Comarca de Estrela D ́Oeste
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.542
Apelações criminais - Furto - Sentença condenatória

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória

Admissibilidade
Inexistência de prova concreta, firme e
segura da prática delitiva, sob o crivo do contraditório -
Ausência de efetiva comprovação da ocorrência do crime
de furto praticado pelo apelante
Vítima e testemunhas
de acusação, ouvidas em Juízo, em nada vincularam o
acusado à prática do crime pelo qual restou condenado

Ausência de indícios sérios e graves, a recomendar a
solução absolutória
Inteligência dos arts. 155 e 386,
VII, ambos do CPP - Sentença reformada
Recurso
provido para absolver o réu.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Aguinaldo de Almeida, por infração ao artigo 155,
caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15
(quinze) dias-multa, à razão unitária mínima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-06.2018.8.26.0185 -Voto no 34.542
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso está em vias de ser provido.
Conquanto os elementos indiciários colhidos no
procedimento administrativo policial fossem de molde a permitir a
instauração da persecutio criminis em juízo, o certo é que os mesmos
não
foram
suficientemente
corroborados
pelo
acervo
probatório
produzido sob o pálio do contraditório, não autorizando, dessa forma,
com a segurança necessária, o desate condenatório.
Note-se, em que pese esteja demonstrada a
materialidade de crime contra o patrimônio (boletim de ocorrência fls.
7/9 e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10), que não há prova
suficiente de que o apelante tenha cometido o crime de furto, conforme
será melhor analisado a seguir.
O acusado, ouvido em Juízo, negou os fatos
(mídia audiovisual).
A vítima, em Juízo, confirmou que teve sua
makita subtraída, quando parou em um bar e deixou a sacola com a
ferramenta do lado de fora, mas disse que apenas constatou a falta do
bem no dia seguinte (mídia audiovisual).
O Policial Civil Gilson, em Juízo, afirmou que
recebeu uma denúncia no sentido de que o réu estaria tentando vender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-06.2018.8.26.0185 -Voto no 34.542
4
uma makita perto da Praça da Matriz. Foi a local, abordou o réu, e não
encontrou nada com ele. Depois, soube que ele deixou a ferramenta na
casa onde sua esposa trabalhava (mídia audiovisual).
A testemunha Jesus, em Juízo, contou que a
esposa do réu trabalha em sua casa e que ele deixou lá uma sacola, que
depois foi recuperada pelo policial, pois continha uma makita objeto de
furto (mídia audiovisual).
Como é cediço, o procedimento administrativo é
meramente de natureza informativa - formador da opinio delicti do titular
da ação penal -, não servindo para embasar, por si só, um provimento
condenatório.
Era imprescindível que o órgão acusatório
demonstrasse, na instrução criminal, que o apelante, na ocasião
apontada na incoativa, tivesse mesmo subtraído o bem da vítima,
deixado na porta do bar.
Bem é de ver, contudo, que o titular da
persecutio criminis não se desincumbiu desse ônus.
Do que se extrai da prova colhida, tanto na
delegacia como em Juízo, está-se diante de um eventual crime de
receptação. Sim, porque nenhuma das testemunhas ou mesmo a vítima,
vinculou o apelante ao local do furto.
O bem subtraído foi encontrado na casa onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-06.2018.8.26.0185 -Voto no 34.542
5
trabalha a esposa do réu e deveria ter sido justificado. Todavia, não há
qualquer menção de que ele o teria subtraído do bar onde estava a
vítima. Ninguém, em nenhuma oportunidade, afirmou que o ora apelante
foi visto nas imediações do estabelecimento.
Assim,
contrariamente
aos
fundamentos
contidos na r. sentença, as provas não são seguras acerca da veracidade
dos fatos imputados ao apelante, máxime em se considerando que, de
um lado, ele negou os fatos em todas as oportunidades e, de outro, dos
depoimentos das testemunhas, não é possível extrair-se a caracterização
do crime de furto a ele atribuído.
Enfim, o que se tem nestes autos se resume a
um conjunto de indícios (de possível crime de receptação), nada tendo
sido produzido de prova quanto ao crime de furto na inicial acusatória,
nem na fase indiciária, menos ainda sob o pálio do contraditório e da
ampla defesa.
Frente a esse contexto probatório, caracterizado
por patente fragilidade e insuficiência à demonstração da prática delitiva
do crime de furto, cabe proclamar-se o non liquet como a solução mais
adequada e consentânea com a espécie, máxime em reverência aos
postulados constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF),
do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, CF).
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-06.2018.8.26.0185 -Voto no 34.542
6
recurso para absolver o apelante Aguinaldo de Almeida, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator